Tribunal: STF
Processo: Rcl 30885
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha lavra que negou seguimento à reclamação. (eDOC 50)
    Em suas razões, a parte embargante sustenta omissão na decisão embargada em razão da ausência de condenação ao pagamento de honorários de sucumbência. (eDOC 48)
    Argumenta que a jurisprudência do STF firmou-se pelo cabimento dos honorários no âmbito das reclamações propostas na vigência do CPC de 2015.
    Requer, assim, seja fixada a condenação aos encargos de sucumbência, nos termos do art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil.
    Intimada, a parte embargada não apresentou manifestação, conforme se verifica na certidão constante no eDOC 53.
     Decido.
    Com razão à parte embargante.
    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada (art. 1.022 do NCPC).
    No caso, a embargante aduz omissão quanto à ausência de condenação da parte reclamada ao pagamento de honorários de sucumbência.
    É certo que os honorários sucumbenciais são de titularidade do advogado, consoante arts. 22 e 23 da Lei nº 8.906/94, e sua constituição fundamenta-se na atuação profissional em juízo.
    No ponto, ressalto que no julgamento da Rcl 24.464-AgR, no qual fiquei vencido, a Segunda Turma dessa Corte entendeu pela possibilidade de condenação em honorários advocatícios no âmbito das reclamações, dada a alteração introduzida pelo CPC/2015, o qual abalizou o instituto em seus arts. 988 a 993 e estabeleceu a instauração do contraditório. Nesses termos, cito a ementa do referido julgado:
    “Agravo interno em reclamação. Direito Processual Civil. Instauração do contraditório. Honorários de sucumbência. Cabimento. Agravo interno provido. 1. A Lei nº 8.038/93 foi derrogada pela Lei nº 13.105/2015 (art. 1.072, IV), alcançando a expressa revogação, dentre outros, dos arts. 13 a 18 do diploma legislativo de 1990, passando o instituto da reclamatória a estar abalizado pelos arts. 988 a 993 do novel diploma processual, com previsão da instauração do contraditório (CPC, art. 989, III). 2. Embora ambos os institutos possuam sedes materiae na Lei nº 13.105/2015, a litigância de má-fé e os honorários sucumbenciais distinguem-se tanto na ratio de sua instituição quanto no beneficiário do provimento. 3. Cabimento da condenação em honorários advocatícios quando verificada a angularização da relação processual na ação reclamatória. 4. Agravo interno provido para fixar os honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor do benefício econômico perseguido nos autos em referência (art. 85, § 2º, do CPC), cuja execução deverá ser realizada no juízo de origem.” (Rcl 24464 AgR, de minha relatoria, Rel. p/ Acórdão: Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 8.2.2018)
    Assim, diante da angularização da relação processual e da efetiva atuação profissional no patrocínio dos interesses da parte beneficiária da decisão impugnada, a sucumbência restou caracterizada, de forma que a parte sucumbente na reclamação deverá arcar com o pagamento dos respectivos honorários.
    Feitas essas considerações, acolho os embargos de declaração para sanar a omissão apontada e condenar a parte sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, § 3º e § 4º, do Código de Processo Civil.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de julho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente